Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Injúria racial. Fragilidade das provas. Absolvição. Princípio in dubio pro reo.
Se as provas, insuficientes, não confirmam a imputação feita na denúncia - as declarações da vítima e testemunha, com contradições, não são corroboradas pelas demais provas -, absolve-se o réu, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Apelação não provida.